Tribunal: TJSP
Processo: 1013020-07.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Manutenção – Ausência provas que afastem a alegação de hipossuficiência.

PROCESSUAL CIVIL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Impossibilidade – Responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviço médico – Não enquadramento nas hipóteses do art. 125 do CPC.

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Manutenção – Ausência provas que afastem a alegação de hipossuficiência.

PROCESSUAL CIVIL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Impossibilidade – Responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviço médico – Não enquadramento nas hipóteses do art. 125 do CPC.

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – Julgamento antecipado da lide – Impossibilidade – Necessidade de prova pericial – Violação do princípio do contraditório e da ampla defesa – Sentença anulada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.